Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-76.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001660-76.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISLAINE DE MOURA DALLA NORA - CPF: 049.952.741-03 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), TW TELECOM (RECORRIDO), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1001660-76.2022.8.11.0028

AGRAVANTE: CRISLAINE DE MOURA DALLA NORA

AGRAVADO:
TW TELECOM

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 15/05/2023

EMENTA

AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – NEGADO PROVIMENTO.

A valoração do dano moral não é tabelada, onde o julgador deve seguir um parâmetro. Cada caso é analisado, de acordo com a gravidade do dano.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão monocrática no ID n° 156408672 que entendeu pela não majoração do dano moral, nos moldes do art. 932 do CPC.

Aduz em sede de Agravo Interno que o valor não está condizente com a média aplicada pela Turma Recursal, devendo ser majorada.

A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que não

majorou o dano moral.

O voto deste Relator manteve a sentença, sob o fundamento de que o dano moral está de acordo com o aplicado na Turma, decisão esta que deve ser mantida.

Conforme pontuado na decisão monocrática, tendo em vista o valor da restrição R$ 88,60 (oitenta e oito reais e sessenta centavos), o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) não comporta majoração.

Por fim, o valor atribuído a título de dano moral é de livre convencimento do Magistrado/Relator, sendo que os julgados demonstram apenas uma média de valores aplicados pela Turma nos últimos anos, sem restringir o Relator aos valores anteriormente já aplicados.

ISTO POSTO, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que, reformou a sentença de primeiro grau.

Em caso de embargos de declaração aviados, serão aplicadas as multas atinentes ao Agravo Interno Protelatório e também dos Embargos de Declaração Protelatórios, visto que, não se pode admitir a proliferação indiscriminada de recursos indevidos.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023